Tribunal: TJMT
Processo: 1004773-93.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1004773-93.2020.8.11.0000
IMPETRANTE(S)
DR. EVERALDO BATISTA FILGUEIRA JUNIOR
PACIENTE(S)
SANDRA LEANDRA CORREA
Vistos, etc...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor da paciente acima identificada, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião/MT, por decretar a prisão preventiva em seu desfavor, em razão do cometimento, em tese, das condutas ilícitas tipificadas no art. 33 e no art. 35, ambos da Lei n.o 11.343/06.
A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, alega o firmatário do remédio heroico que a prisão preventiva da paciente está eivada de vício, pois submetida à audiência de custódia realizada por meio de videoconferência, o que é vedado por ausência de previsão legal e afronta à Resolução n.o 213/2015, não tendo sido resguardados os direitos e garantias constitucionais, máxime porque em sua oitiva na Delegacia de Polícia a flagrada alegou ter sido agredida pelos policiais, cujas lesões corporais foram apontadas no laudo pericial, sem que o d. magistrado singular tenha tomado as medidas cabíveis e necessárias para averiguar tais fatos, conforme preceitua o art. 11 da aludida resolução.
Por tudo o que expõe, o impetrante requer, in limine, a concessão da ordem em favor da paciente, para que seja relaxada a sua prisão preventiva, com a consequente expedição de alvará de soltura em seu favor, mesmo que a sua liberdade fique condicionada ao cumprimento das restrições menos gravosas do art. 319 do CPP.
A ordem veio munida da cópia do substabelecimento de ID 34924973 ao ID 34924976.
Inicialmente o processo eletrônico foi distribuído durante o plantão forense, ao relator plantonista Exmo. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, que entendeu não ser a matéria passível de exame no período extraordinário e determinou a redistribuição do feito na forma regimental (ID 34919994), vindo-me os autos conclusos por prevenção ao Habeas Corpus n.o 1001486-25.2020.8.11.0000.
É o relato do essencial.
Decido.
Há de se ter em princípio que o Supremo Tribunal Federal firmou a orientação de que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui-se em medida excepcional, justificada apenas nos casos em que a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a inexistência dos requisitos autorizadores da medida extremada.
Nessa esteira, a par dos argumentos vertidos no remédio heroico e da prova pré-constituída pelo impetrante, não constato, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder a ensejar a concessão liminar do writ.
Isso porque, nada obstante o impetrante aduza a ilegalidade da custódia provisória da paciente, em razão da submissão dela à audiência de custódia por videoconferência e a ocorrência maus tratados praticados pelos policiais, não se incumbiu de juntar qualquer elemento de prova capaz de demonstrar tais alegações, uma vez que inexiste nos autos a cópia da ata da referida solenidade, tampouco do decreto segregatício, além de não haver documento que ateste ter sido a aventada prática de tortura pelos agentes de segurança arguida em 1o grau.
Outrossim, na linha da orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, a qual me filio, “Embora seja prevista a realização de audiência de custódia "às pessoas presas em decorrência do cumprimento de mandados de prisão cautelar ou definitiva" (art. 13 da Resolução n. 213/2015 do Conselho Nacional de Justiça), a não ocorrência de tal ato somente acarreta a nulidade da custódia preventiva quando evidenciado o desrespeito às garantias processuais e constitucionais” (HC 543.459/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 12/02/2020).
Nessa toada, se até mesmo a inocorrência da audiência de apresentação da pessoa presa à presença física do d. magistrado não se constitui em irregularidade apta a ensejar a nulidade da prisão preventiva, com menos razão ainda a realização por videoconferência seria capaz de viciar a medida segregatícia decretada com a observância dos direitos e garantias previstos na Constituição Federal e no Código de Processo Penal.
Ademais, não houve a demonstração de qualquer prejuízo sofrido pela paciente decorrente da realização da audiência de custódia por videoconferência, sendo certo que em matéria de nulidade vigora no processo penal o princípio do pas nullité sans grief, que impõe para o reconhecimento da nulidade, ainda que absoluta, a demonstração do efetivo prejuízo sofrido pela parte (AgRg no HC 285.221/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/05/2016, DJe 19/05/2016), o que inocorre na hipótese versada.
Não são outros os termos do art. 563 do CPP, in verbis:
“Art. 563. Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.”
E, ainda, impende ressaltar que a conversão do flagrante em prisão preventiva constitui um novo título justificador da privação da liberdade da increpada, tornando superada a alegação de nulidade relativamente à audiência de custódia por videoconferência.
Enfim, não há como desconsiderar que a matéria aventada na presente impetração confunde-se com o próprio mérito da ação de dignidade constitucional, ao que entendo, por ora, pela inviabilidade da revogação da custódia provisória da paciente.
Por consequência, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à cúpula ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol da paciente SANDRA LEANDRA CORREA.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 02 de março de 2020.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator